Tribunal: TCU
Processo: 036.472/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5391/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, em exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação do TCU, na mesma linha do já decidido nos Acórdão 332/2018-TCU-Plenário , 4.502/2018-TCU-2a Câmara e 7.974/2017-TCU-2a Câmara; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante e à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A., para as providências de sua alçada; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 93, da Lei 8.443/92, c/c o art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 036.472/2018-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.